Tribunal: TJES
Processo: 0037850-90.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037850-90.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO DA COSTA LOMAR
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES. FAZENDA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE A COMUM. ASSISTÊNC
IA JUDICIÁRIA. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
I
nicialmente,
rememoro que o
diploma processual civil preleciona que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural;
decerto que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
No dos autos,
os extratos bancários apresentados pelo Autor evidenciam movimentação bancária de pequena monta, assim como, a existência de empréstimos
pessoais,
fatos estes que, aliados à condição de saúde do Requerente justificam o deferimento da benesse, ainda que a remuneração deste
seja relativamente superior às balizas jurisprudenciais.

II -
A
meu ver, não há que se falar em incompatibilidade de pedidos. Isso porque, o próprio título executivo fora formado em desfavor das mesmas partes ora Executadas,
de forma que,
cindir em duas ações a demanda proposta, uma contra o ente fazendário e outra contra o Banco,
milita
em desfavor dos princípios da eficiência e da celeridade.
A
demais, a cumulação de pedidos,
in
casu,
não viola a competência absoluta, vez que a competência especial prevalece sobre a comum, sendo plenamente possível reunir no juízo originário a pretensão una do
Recorrente
em desfavor de todos os
Recorridos.

II
I
–
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0037850-90.2018.8.08.0024

APELANTE:
ANTONIO DA COSTA LOMAR

APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença de fls.
65-66
que
extinguiu a
ação de origem
sem resolução de mérito
.

Em suas razões, o Apelante
argumenta que não possui condições de arcar com as despesas processuais, razão pela qual lhe deve ser deferida a benesse da justiça gratuita.
Defende a competência da Vara da Fazenda, porém, realiza pedido subsidiário no sentido de extinguir a execução apenas em face do Banestes. Sustenta,
por fim,
que toda extinção deve ser precedida da intimação da parte Autora, com a consequente indicação dos vícios a serem sanados.

I
nicialmente,
rememoro que o
diploma processual civil preleciona que p
resume-se verdadeira a alegação d
e insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural;
decerto que o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

No caso dos autos,
os extratos bancários apresentados pelo Autor evidenciam movimentação bancária de pequena monta, assim como, a existência de empréstimos
pessoais,
fatos estes que, aliados à condição de saúde do Requerente justificam o deferimento da benesse, ainda que a remuneração deste
seja relativamente superior às balizas jurisprudenciais
1
.

S
obre o tema, colaciono os arestos abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO PELA AUTORA – REFORMA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTEM A SUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM ENCARGOS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DA SUA SUBSISTÊNCIA –
AGRAVANTE QUE POSSUI DOENÇA GRAVE, O QUE COMPROMETE PARTE DE SEUS RENDIMENTOS – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA
– RECURSO PROVIDO (TJPR - 18ª C. Cível - 0011619-08.2020.8.16.0000 - Arapongas - Rel.: Desembargadora Denise Kruger Pereira - J. 21.12.2020)
(TJ-PR - AI: 00116190820208160000 PR 0011619-08.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 21/12/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM 1º GRAU.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA NOS AUTOS. HISTÓRICO DE CRÉDITO INSS. RENDA LÍQUIDA DA AGRAVANTE QUE É COMPATÍVEL COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RENDA COMPROMETIDA COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESPESAS MENSAIS COMPROVADAS. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA DEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0029566-41.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VICTOR MARTIM BATSCHKE - J. 01.10.2021) (TJ-PR - AI: 00295664120218160000 Curitiba 0029566-41.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 01/10/2021, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2021)

Dito isso, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao ora Apelante.

E
m trato continuativo,
esclareço que, ao contrário do que alega o Apelante, o juízo primevo lhe oportunizou sanar os supostos vícios antes de proferir sentença extintiva, é o que se extrai do despacho de fl.
54.

Não obstante,
a meu ver, não há que se falar em incompatibilidade de pedidos. Isso porque, o próprio título executivo fora formado em desfavor das mesmas partes ora Executadas,
de forma que,
cindir em duas ações a demanda proposta, uma contra o ente fazendário e outra contra o Banco,
milita
em desfavor dos princípios da eficiência e da celeridade.

A
demais, a cumulação de pedidos,
in
casu,
não viola a competência absoluta, vez que a competência especial prevalece sobre a comum, sendo plenamente possível reunir no juízo originário a pretensão do
Recorrente
em desfavor de todos os
Recorridos.

No mesmo caminhar já se manifestou este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. DIVERSIDADE DE REGRAS DE COMPETÊNCIA. RESPEITO À REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONEXÃO. PRORROGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
Tratando-se de cumulação de pedidos em que a um se aplica regra de competência relativa e a outro, regra de competência absoluta a conexão opera o efeito modificativo da competência territorial.
Assim, proposta a ação no foro de residência do consumidor, embora somente exista relação de consumo em face de um dos réus, prorroga-se a competência do Juízo para conhecer do pedido cumulado, modificada a regra de competência relativa.
(TJ-MG - AI: 10351120045106001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 24/04/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. OPORTUNIZAR A EMENDA À INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

4. A determinação de cisão da presente demanda em duas, uma contra o Estado do Espírito Santo e outra contra o Banestes S/A vai de encontro aos princípios da eficiência e da celeridade. Outrossim, o ajuizamento de ação em face de duas pessoas jurídicas não viola a competência absoluta, haja vista que a competência especial prevalece sobre a comum. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002130, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto
:
JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/12/2019, Data da Publicação no Diário: 21/01/2020)

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. . LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA DE FORMA INDIVIDUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE FAZENDA PÚBLICA E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
Não há óbice à reunião de ação ajuizada em face do ente público e instituição bancária privada, inexistindo violação à competência absoluta, uma vez que, enquanto especial, prevalece sobre a comum.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002148, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020) 2.
Tanto a demanda coletiva, quanto a execução individual da sentença coletiva foram ajuizadas em face do BANESTES S/A e do Estado do Espírito Santo, e, o fato de o Estado do Espírito Santo figurar como litisconsorte passivo atrai a competência de uma das Varas de Fazenda Pública. 3. A presença do BANESTES S/A no polo passivo da demanda não tem o condão de afastar a competência em razão da pessoa, fixada pelo artigo 62, do CPC c/c artigo 63, III, b, da LC 234/02, notadamente quando é inequívoca a legitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da demanda executiva.
4. Recurso provido. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença. Vitória (ES), Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Relator.
(TJ-ES - AC: 00208481020188080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 09/08/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2022)

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO

para reformar a Sentença
combatida e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da ação executiva em face de ambos os Executados,
bem como, para deferir a benesse da gratuidade à parte Autora
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
Em julgamentos anteriores, esta c. Segunda Câmara Cível já se pronunciou no sentido de que a renda mensal inferior a três salários mínimos pode justificar a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, em analogia aos parâmetros adotados pela Defensoria Pública Estadual. (Apelação Cível nº 0005244-05.2016.8.08.0048.Rel.: CARLOS SIMÕES FONSECA. Publicação: 08/10/2020. Apelação Cível nº 0001255-27.2015.8.08.0015. Rel.:NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Publicação: 01/10/2020)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a eminente Relatora.

. ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO